Tribunal: TJSP
Processo: 2204619-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e arbitramento de aluguel, em fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de terceiras interessadas, ora Agravantes, para que seja desfeita a compensação de créditos ocorrida no processo. Insurgência. Não acolhimento. Compensação de créditos entre as partes que foi determinada na ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e arbitramento de aluguel, em fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de terceiras interessadas, ora Agravantes, para que seja desfeita a compensação de créditos ocorrida no processo. Insurgência. Não acolhimento. Compensação de créditos entre as partes que foi determinada na ação de conhecimento, já transitada em julgado. Cumprimento de julgado que apenas executa a dívida remanescente do Executado. Crédito das Agravantes que sequer é privilegiado em relação ao dos Exequentes originários. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2204619-57.2020.8.26.0000, da Comarca Assis, em que são agravantes
APARECIDA MARIA BENEGOSSI e INEZ APARECIDA DA SILVA, são agravados
UGO BENEDITO MARTINHO e SUELI RODRIGUES MARTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204619-57.2020.8.26.0000
Voto no 26.297
Agravo de Instrumento No 2204619-57.2020.8.26.0000 Comarca: Assis
Agravantes: Aparecida Maria Benegossi e Inez aparecida da Silva
Agravados: Ugo Benedito Martinho e Sueli Rodrigues Martinho
Juiz de primeiro grau: André Luiz Damasceno Castro Leite
Voto no 26.297
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e arbitramento de aluguel,
em fase de cumprimento de julgado. Decisão agravada que
indeferiu pedido de terceiras interessadas, ora Agravantes,
para que seja desfeita a compensação de créditos ocorrida no
processo. Insurgência. Não acolhimento. Compensação de
créditos entre as partes que foi determinada na ação de
conhecimento, já transitada em julgado. Cumprimento de
julgado que apenas executa a dívida remanescente do
Executado. Crédito das Agravantes que sequer é privilegiado
em relação ao dos Exequentes originários. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, formulado em sede de
cumprimento de julgado, contra r. decisão de págs. 293/294 do processo originário
(págs. 21/22 destes), que indeferiu pedido de terceiras interessadas, ora Agravantes,
para que seja desfeita a compensação de créditos ocorrida no processo.
Insurgem-se as Agravantes, em síntese, com a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204619-57.2020.8.26.0000
Voto no 26.297
que a r. decisão recorrida merece reforma, para que seja desconstituída a compensação
de créditos apontada pela decisão agravada, até o limite dos valores penhorados no rosto
dos autos, em favor das mesmas. Afirmam que na ação de conhecimento em questão,
além de fixar obrigações financeiras em face do então Réu, também estabeleceu em
desfavor dos Autores a obrigação de devolver valores àquele, de modo que determinou
a compensação de valores entre as partes. Referem que, por sua vez, são credoras do
então Réu em processos promovidos em face deste (nos 1000258-56.2017.8.26.0047 e
0002154-83.2019.8.26.0047), de modo que habilitaram seus créditos por meio de
penhora no rosto dos autos, pelas quantias respectivas de R$ 10.791,62 e R$ 7.824,18.
Enunciam que o presente cumprimento de julgado tramita em segredo de justiça (sem
fundamento legal para tanto), de modo que não tinham como requerer a penhora dos
créditos antes da determinação do quantum debeatur, além do que não houve
pronunciamento judicial acerca da compensação de créditos que buscam desconstituir,
pois esta não pode se dar de ofício.
Recurso tempestivo, sem preparo anotado, ante a
gratuidade processual concedida às Agravantes (pág. 293 do processo originário).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 334).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Pelo que se extrai do processo, as ora Agravantes,
terceiras interessadas, por se intitularem credoras do Executado, ingressaram no
presente cumprimento de julgado em busca da satisfação de seus créditos e para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204619-57.2020.8.26.0000
Voto no 26.297
pleitearam o afastamento da compensação de crédito ocorrida entre as partes originárias,
o que foi corretamente indeferido pela r. decisão ora recorrida.
Insta ressaltar que a determinação de compensação dos
créditos entre as partes originárias se deu em sentença proferida no processo de
conhecimento, que não tramitou em segredo de justiça e se trata de decisão já transitada
em julgado, de modo que as ora Agravantes, por ocasião do ingresso no presente
processo, já tinham ciência da determinação pelo julgado de compensação das verbas
decorrentes do negócio jurídico havido entre as partes originárias, o qual expressamente
refere que somente o saldo remanescente em favor de uma das partes é que será cobrado
em sede de cumprimento de julgado (págs. 524/535 do processo principal).
Desse modo, os Autores, ora Exequentes, deram início ao
cumprimento de julgado, pois são os credores do valor remanescente da dívida.
Por sua vez, ainda que as ora Agravadas não tivessem
ciência do quantum debeatur, ou seja, de quais valores seriam realmente devidos entre
as partes originárias, certo é que as mesmas não concorrem no presente processo com o
credor originário na persecução das dívidas que possuem com o ora Executado, bem
como sequer se vislumbra que possuam crédito privilegiado em relação aos dos
Exequentes.
Não lhes socorre a alegação de que o cumprimento de
julgado tramita em segredo de justiça, pois tinham ciência do julgado e da instauração
do presente cumprimento em face do Executado, de modo que pleitearam a penhora no
rosto dos autos. Porém, tal fato não enseja a desconstituição da compensação de
créditos já determinada e ocorrida entre as partes.
Também não lhes assiste razão a alegação de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204619-57.2020.8.26.0000
Voto no 26.297
houve determinação judicial para a compensação ocorrida, pois está foi expressamente
determinada pela sentença ora executada. Importante também referir que o presente
cumprimento de julgado visa à satisfação da dívida remanescente dos Exequentes, de
modo que não prescindia de qualquer determinação judicial acerca da compensação de
valores, mas apenas para a promoção de atos para fins da satisfação da dívida
remanescente.
Por fim, cabe enunciar que ausente qualquer valor ou bem
penhorado na presente execução, por ora, nada têm as ora Agravantes a receber no
presente processo, de modo que devem continuar a buscar a satisfação de seus próprios
créditos nos seus respectivos processos, ou então aguardar que venham a remanescer
quaisquer valores no presente, após a satisfação dos Exequentes.
Ante o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida, razão pela qual nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator